Tribunal: TJMT
Processo: 1016019-09.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016019-09.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 013.486.591-06 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CREDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDARIA - CRESOL CONFEDERACAO - CNPJ: 10.398.952/0001-69 (APELANTE), ALISSON RAFAEL FRAGA DA COSTA - CPF: 004.379.310-05 (ADVOGADO), VINICIUS KOENIG - CPF: 008.803.260-42 (ADVOGADO), MAIARA ALVES PREISSLER - CPF: 855.963.450-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO E DO MANDANTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ENDOSSATÁRIO – PROTESTO INDEVIDO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREENCHIDOS - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, e, entre eles, figura a indispensável a “exposição do fato e do direito” (II) e as “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III), e se a parte recorrente interpõe o recurso dando combate aos fundamentos da sentença de modo a permitir o reexame da matéria, merece rejeição a arguição de falta de dialeticidade recursal. 2. No julgamento do Recurso Especial nº 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção, na sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011. 3. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 4. Não comprovando a sua condição de mero endossatário, tampouco de que a suposta credora o tenha autorizado a protestar o título que lhe foi. 4. “A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA – CRESOL CONFEDERAÇÃO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
”

(Proc. nº 1016019-09.2022.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, no que diz respeito aos fatos alegados, além dos débitos descritos e condenar solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir da negativação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. A sentença condenou os réus ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. 195617263)

A apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva, já que “aberturas de conta, contratação de empréstimos e inscrição de restrições referentes à associados inadimplentes são tarefas que competem unicamente a contratante que tem a relação direta com o cooperado, no caso concreto, a Cooperativa Cresol do Planalto Serra”, portanto, “a Cooperativa Singular é a responsável pelo atendimento dos Cooperados, não existindo atendimento realizado pela Confederação aos Cooperados”.

Afirma a existência de qualquer conduta ou atitude que atraia a responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, já que a apelante é mera mandatária e por isso “não lhe compete questionar o crédito consubstanciado no título e nem mesmo a impontualidade, visto que a comunicação é feita de forma automática, por comando da contratante Cooperada Keny Antonio Cordeiro Me. Eireli”, assim, somente poderia ensejar sua responsabilidade “se ficasse verificado que a atuação ocorreu em desconformidade com os termos do mandato outorgado, devendo ser caracterizada a culpa no desempenho do mandato recebido, o que não ocorreu”.

Pede, pois, o provimento do recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, ou julgar o pedido improcedente diante da ausência de responsabilidade e ausência de ilegalidade capaz de ensejar a indenização por danos morais (Id.
195617271)

Nas contrarrazões, a apelada argui preliminar de inadmissibilidade do recurso, pela não observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 195617274)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” ajuizada por CLAUDETE NUNES DE OLIVEIRA em desfavor de CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CREDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDARIA – CONFESOL e BANCO BRADESCO S/A, todos qualificados nos autos

Em sede inicial, relata a parte autora que teve seu nome negativado de forma indevida, que nunca foi cliente da requerida e que mora em residência cedida há mais de 2.000 km (dois mil quilômetros) de distância não tendo dessa forma qualquer lógica em realizar compras no longínquo estado do Rio Grande do Sul – RS.

Afirmou ter sido vítima de fraude praticada por estelionatários, e por isso ajuizou medidas idênticas a essa, todavia, contra o Banco do Brasil – Processo n. 1029696- 43.2021.8.11.0003 em trâmite perante a 4ª Vara Cível – e contra o VIADUTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ProceComCiv 1015206- 79.2022.8.11.0003 em trâmite perante a 3ª Vara Cível.

(...)

Citada a requerida CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA - CRESOL CONFEDERAÇÃO apresentou contestação id. 103302527 na qual arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que a Cresol Confederação não recebeu a propriedade do título, agindo em razão de endosso mandato, sendo por isso parte ilegítima para figurar no polo passivo do presente processo.

(...)

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

(...)

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

A requerida sustenta preliminar de ilegitimidade para a causa, afirmando que atuou apenas na condição de mera mandatária.

Contudo, tratando-se de duplicata por indicação, em que há o endosso, seja translativo, quando há duplicata está sem lastro e sem aceite, seja por mandato, quando age como sacadora ocasionando a respectiva lesão, se ocorrer.

Destarte por qualquer ângulo que se considere a questão a legitimidade da requerida é evidente.

(...)

Posto isso, não há ilegitimidade passiva, motivo pelo qual REJEITO a preliminar arguida

(...)

DO MÉRITO

A análise do caso concreto deve se dar em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, bem assim da inversão do ônus da prova, diante da notória hipossuficiência da parte autora em relação à instituição financeira.

(...)

Na situação em comento, cinge-se a controvérsia em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não do ato de inscrição do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto à existência do débito, nenhuma das requeridas trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a origem bem como a legalidade da negativação, ônus que lhe incumbiam.

Não olvidar que antes de proceder ao protesto e ou a negativação de crédito adquirido por meio de cessão, o cessionário deve acautelar-se buscando aferir a legitimidade da sua constituição, o que in casu, não restou provado.

No próximo passo, o protesto revela que o demandado Banco Bradesco figurou apenas como apresentante, permanecendo, então, a demandada CONFESOL como cedente/mandatária, além do que está expresso que se trata de endosso-mandato.

(...)

Dessa feita, os demandados, realizando o protesto de duplicata mercantil sem aceite, não se dignaram em apurar a existência de documento que desse lastro à aludida duplicata.

Logo, os demandados não agiram com a prudência necessária ao realizar o protesto.

(...)

Logo, ambas as demandadas são solidariamente responsáveis.

Resta perquirir quanto ao dever de indenizar.

A Responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

(...)

Uma vez comprovada a ilicitude na negativação do nome da requerente, imputa-se à requerida a responsabilização pelos danos causados, os quais prescindem de comprovação, já que configuram dano “in re ipsa”, dispensando a demonstração do efetivo prejuízo.

(...)

Por fim, os documentos de id. 103303897 não atrai a incidência da súmula 385 do STJ, posto que não restou comprovado a preexistência de legítima inscrição em nome da autora. Depois, se existentes, seria ônus da parte demandada comprovar tal situação jurídica, o que, inclusive, estava plenamente ao seu alcance, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

Dessa forma, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano sofrido pela vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, assim como a extensão do dano.

No caso, esses elementos autorizam fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Sobre o valor deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data da negativação), e correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos das súmulas no 54 e 362, do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que diz respeito aos fatos em discussão, além dos débitos descritos na exordial e;

CONDENAR solidariamente as demandadas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando, desde já, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da negativação e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, nos termos das súmulas n. 54 e 362, ambas do STJ.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados estes, equitativamente, em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96) ”.

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega
,
a ação ordinária não poderia ser direcionada ao apelante em razão de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, além da ausência de responsabilidade.

E
mbora a sentença não lhe tenha sido favorável em nenhum aspecto, já que deferiu o pedido do autor, a crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, o apelante tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

O apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.063.474/RS, afetado à Segunda Seção sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C), o eg. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que “
responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

Esse entendimento, posteriormente, foi consolidado pela edição da Súmula nº 476, que assim dispõe:

Súmula 476 - O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. (Súmula 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, o Banco/apelante apenas alegou, mas não comprovou que lhe foram outorgados poderes pela corré
Keny Antonio Cordeiro - ME
para efetuar a cobrança e o protesto da duplicata mercantil questionada pelo autor/apelado, ou seja, não demonstrou a sua condição de mero endossatário, tampouco de que o suposto credor o tenha autorizado a protestar o título que lhe fora enviado para cobrança.

Assim, tendo o Banco/apelante levado o título a protesto, resta configurado o ato culposo próprio que o legitima a figurar no polo passivo da lide e responder pela pretensão autoral.

Nesse sentido, não havendo dúvida da legitimidade da instituição financeira, que recebeu o título por endosso-mandato, para responder pelos danos advindos do protesto indevido, esta deve ser confirmada porque a responsabilidade civil do Banco/réu é objetiva e solidária à da endossante, não havendo falar, portanto, em excludente por culpa exclusiva de terceiro; ademais, conforme acima apontado, o Banco/réu também deu causa ao ato ilícito, já que agiu de forma culposa.

Sobre o tema, o eg. STJ já decidiu que “
é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, na hipótese de endosso-mandato, a responsabilidade do banco e do mandante é solidária
(AgRg no AREsp 586.453/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 03/08/2016).

Assim, considerando que a cobrança foi ilícita, afinal, decorrente de débito inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente, bem como, e justamente por conta disso, que o protesto padece de nulidade insanável, tendo sido efetivado sem qualquer justa causa, a sentença não se expõe a qualquer crítica ou retificação, inclusive no que toca à caracterização do dever de indenizar por danos morais, na medida em que é remansoso e uniforme o entendimento de que o dano moral emerge do fato objetivo do protesto indevido em si, independentemente de efeitos e embaraços que tal ato possa causar à vida comercial, profissional e social da vítima.

A propósito:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

Quanto ao valor da indenização, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Na hipótese, o valor indenizatório fixado pela sentença em

R$
6.000
,00
, não comporta redução ou majoração, pois se revela
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente

a
o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação,

estando
,

inclusive, situado na faixa
média de valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ). Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”

(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
–
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).

“EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA CELEBRAÇÃO COTRATUAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo. Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros. A fixação do valor do dano moral não pode fugir aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem tampouco se afastar de seu caráter punitivo e pedagógico. Em observância às condições econômicas das partes (instituição bancária de grande porte e funcionário público da Secretaria do Estado de Administração, com rendimentos mensais no valor de R$ 3.074,45), bem como que o valor descontado ilegalmente do seu holerite (R$ 5.999,56) será restituído, em dobro, atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo como necessária a redução da indenização para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 33177/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024